Tribunal: TJDFT
Processo: 0754958-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754958-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE AZEVEDO PEREIRA AGRAVADO: COLEGIO TRIANGULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLAVIA DE AZEVEDO PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo COLEGIO TRIANGULO LTDA: “Defiro o pedido de gratuidade à executada. Anote-se. Informo que o benefício ora concedido não tem efeitos retroativos, não alcançando despesas processuais já fixadas. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Houve 02 bloqueios da quantia total de R$ 1.558,49, em contas de titularidade da executada, nas seguintes datas: 1) R$ 908,49, em 06/10/2023 (BANCO BRADESCO); 2) R$ 650,00, em 20/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). A executada insurgiu-se contra os bloqueios acima, sob o fundamento de que a quantia é impenhorável, pois é proveniente de aplicação em poupança e do benefício social Auxílio Brasil. Para comprovar suas alegações, apresentou extratos bancários, referentes ao mês em que ocorreram os bloqueios. Em resposta à impugnação, o exequente argumentou sobre a falta de comprovação da origem da verba bloqueada. Ao final, requereu a rejeição da impugnação e a manutenção da penhora. Decido. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de benefício social não é suficiente para impedir a penhora. Assim, cabe à devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário. Pelo que se observa nos extratos bancários apresentados, o demonstrativo do bloqueio ocorrido na conta bancária mantida pela Caixa Econômica, no valor de R$ 650,00, não permite verificar a origem da verba bloqueada e a natureza da conta, o documento retrata apenas a ocorrência do bloqueio judicial, conforme ID 176177158. Assim, não ficou demonstrado que a referida importância possui natureza salarial, pois nas provas apresentadas não há qualquer indicação de qual a origem desse crédito bloqueado. Por outro lado, restou comprovado que a importância bloqueada de R$ 908,49 no Banco Bradesco estava depositada em conta-poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora apenas da quantia de R$ 908,48, por se tratar de quantia depositada em conta poupança inferior a 40 salários mínimos. Mantenho a penhora do valor remanescente de R$ 650,00. Proceda-se à transferência dessa quantia para uma conta judicial vinculada a este Juízo. Preclusa esta decisão, promova-se o desbloqueio da quantia de R$ 908,48 em favor da executada e expeça-se alvará em favor do exequente, em relação à quantia de R$ 650,00. Fica o exequente intimado a informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado. Caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito acima, preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento. No mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento.” A Agravante sustenta que a quantia de R$ 650,00 bloqueada na Caixa Econômica Federal – CEF é oriunda do Programa Auxílio Brasil. Afirma que o auxílio é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência, tendo natureza alimentar. Conclui pela incidência das regras de impenhorabilidade previstas no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal “para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na CEF” ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “determinando-se a suspensão de repasse de quaisquer valores ao agravado até decisão final no presente Agravo”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível inferir, no plano da cognição sumária, que a quantia bloqueada provém de auxílio social, todavia é preciso ressalvar a existência de forte tendência jurisprudencial de conferir exegese expansiva ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Sob esse prisma, é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante. Não se revela apropriada, todavia, a antecipação da tutela recursal que pode tornar ineficaz eventual desprovimento do recurso. Seria apropriado, nessa ordem de ideias, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento pelo Agravado. Todavia, a própria decisão agravada condicionou à preclusão a transferência do dinheiro para conta a ser indicada pelo Agravado, o que descarta a existência de risco de dano hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essa ressalva, indefiro a antecipação da tutela recursal e também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator